Tribunal: TJSP
Processo: 2190266-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – COMPETÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL À REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA – IMPOSSIILIDADE. 1.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – COMPETÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL À REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA – IMPOSSIILIDADE. 1. Inicialmente, aplicar-se-á, excepcionalmente, a jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 2. No mérito recursal, a competência do D. Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFAZ é absoluta, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada (artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/09), cuja hipótese é inocorrente na Comarca de Jaguariúna. 3. A complexidade da causa inviabiliza a redistribuição dos autos perante o D. Juizado Especial Cível. 4. Para o deslinde da controvérsia jurídica, é necessária, a produção de prova pericial, não admitida no âmbito dos D. Juizados Especiais, a despeito da utilização da emprestada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Competência jurisdicional, reconhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190266-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ITAPIRA, é agravada MONISE DAIANE RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190266-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26298 - LPF
2
VOTO No 26298
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190266-12.2020.8.26.0000
COMARCA: Itapira
AGRAVANTE: Municipalidade de Itapira
AGRAVADA: Monise Daiane Ramos (Justiça Gratuita)
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Hélia Regina Pichotano
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
PRETENSÃO À CONCESSÃO DO
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
E
O
RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS
E
PECUNIÁRIAS

COMPETÊNCIA

PRETENSÃO
RECURSAL
À
REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA
MESMA
COMARCA

IMPOSSIILIDADE.
1.
Inicialmente,
aplicar-se-á,
excepcionalmente,
a
jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação
da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp
no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy
Andrighi). 2. No mérito recursal, a competência do D.
Juizado Especial da Fazenda Pública JEFAZ é absoluta,
apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade
judiciária estiver instalada (artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no
12.153/09), cuja hipótese é inocorrente na Comarca de
Jaguariúna. 3. A complexidade da causa inviabiliza a
redistribuição dos autos perante o D. Juizado Especial Cível.
4. Para o deslinde da controvérsia jurídica, é necessária, a
produção de prova pericial, não admitida no âmbito dos D.
Juizados Especiais, a despeito da utilização da emprestada.
5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça
e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6.
Competência jurisdicional, reconhecida, em Primeiro Grau
de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte ré,
desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 299 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada por Monise Daiane Ramos, contra a
Prefeitura do Município de Itapira, reconheceu a competência
jurisdicional e ratificou a tramitação do processo perante a D. 2a Vara da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190266-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26298 - LPF
3
mesma Comarca.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) descabimento de produção da prova pericial, em razão do deferimento
da emprestada; b) atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o
provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e
isento de preparo, foi processado, sem a atribuição do efeito suspensivo
e respondido.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte ré, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
A pretensão recursal consiste na redistribuição do
processo original perante o D. Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca de Itapira.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) concessão do Adicional de Insalubridade; b)
recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias.
Inicialmente, aplicar-se-á, excepcionalmente, à
hipótese dos autos, a jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da
mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190266-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26298 - LPF
4
1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi).
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida
pela parte ré.
Pois bem. A competência do D. Juizado Especial da
Fazenda Pública JEFAZ é absoluta, apenas e tão somente, no local
onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada (artigo 2o, § 4o, da
Lei Federal no 12.153/09), cuja hipótese é inocorrente na Comarca de
Itapira.
Ademais, o artigo 98, I, da CF estabelece os critérios
legais para a fixação da competência do Juizado Especial, nos seguintes
termos:
“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos
Territórios, e os Estados criarão:
I - Juizados especiais, providos por juízes togados, ou
togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor
de menor complexidade e infrações penais de menor
potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em
lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas
de juízes de primeiro grau.” (destaques acrescidos)
Além disso, o feito deverá continuar tramitando
perante o Digno Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Itapira,
tendo em vista a complexidade da causa. Daí porque, é totalmente
irrelevante a autorização para a utilização da prova emprestada e o
indeferimento, por ora, de produção do laudo pericial nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190266-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26298 - LPF
5
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“Conflito negativo de competência
Ação de
internação compulsória c.c. interdição e pedido de
tutela de antecipada perante a 2a Vara Cível da
Comarca de Mogi Guaçu, objetivando-se a internação
compulsória de adicto Declinação da competência
por este Juízo sendo determinada a remessa dos autos
à Vara do Juizado Especial Cível, em razão do valor
atribuído à causa
Impossibilidade
Ação
envolvendo capacidade para gerir os atos da vida civil
- Realização de perícia técnica complexa afeta ao
âmbito
familiar

Afastamento,
destarte,
da
incidência dos artigos 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09
Inteligência do arts. art. 37, II, a, e 10 da Lei no
12.153/2009 do Código Judiciário do Estado de São
Paulo - Conflito procedente Competência do Juízo
da 2a Vara Cível de Mogi Guaçu, ora suscitado.”
(TJSP;
Conflito
de
Competência
Cível
no
0012515-09.2019.8.26.0000; Rel. o Des. Xavier de
Aquino, Decano; Câmara Especial; j. 3.6.19; destaques
acrescidos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MUNICÍPIO
DE SÃO SEBASTIÃO JEFAZ COMPETÊNCIA -
Pretensão de concessão de adicional de insalubridade.
Decisão agravada que declinou a competência e
determinou a redistribuição do feito ao Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública.
JEFAZ

INCOMPETÊNCIA

Tratando-se
de
matéria
complexa, cuja prova se faz mediante perícia,
incompatível se mostra o procedimento com o rito dos
Juizados Especiais. Decisão reformada. Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2012635-18.2019.8.26.0000; Rel. o Des. Leonel
Costa; 8a Câmara de Direito Público; j. 20.3.19)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190266-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26298 - LPF
6
“Agravo de instrumento
Ação de rito ordinário
ajuizada por vigias do Município de Birigui
postulando
a
concessão
do
adicional
de
periculosidade
Declinação de competência e
remessa
dos
autos
ao
Juizado
Especial

Inadmissibilidade, no caso Em que pese a pretensão
individual não exceder a sessenta salários mínimos,
tem-se que a resolução da lide depende de perícia
complexa, incompatível com o sistema dos juizados
especiais Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2031098-08.2019.8.26.0000; Rel. a Des. Luciana
Bresciani; 2a Câmara de Direito Público; j. 4.4.19)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
nulidade de ato administrativo de pedido de
exoneração cumulada com pedido de reintegração em
cargo
público.
Decisão
que
determinou
a
redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível.
Necessidade de realização de perícia para aferição da
eventual incapacidade civil da autora no momento
em que formulou o pedido de exoneração, o que
afasta a competência do Juizado. Inteligência do Art.
98, I, da Constituição Federal. Precedentes. Decisão
reformada Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2072787-66.2018.8.26.0000; Rel. a
Des. Heloísa Martins Mimessi; E. 5a Câmara de
Direito Público; j. 16.7.18; destaques acrescidos)
Portanto, a tramitação do processo originário
perante o Digno Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Itapira era
mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, nos
exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, ratificando,
na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190266-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26298 - LPF
7
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator